Tribunal: TJDFT
Processo: 0707933-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707933-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERREIRA MARQUES AGRAVADO: EDSON CARVALHO DE SOUZA DESPACHO Tendo em vista que a decisão recorrida não versa sobre o mérito do processo, mas sim a respeito de instrução probatória, intime-se o agravante para comprovar o cabimento do recurso, nos termos do art. 1.015, CPC. Prazo: 5 dias. BRASÍLIA, DF, 1 de março de 2024 19:47:47. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora